Tribunal: STF
Processo: HC 110172
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional e Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada (art. 16, parágrafo único inciso, IV da Lei nº 10.826/03). Vacatio legis especial. Atipicidade temporária. Abolitio criminis. Não aplicação ao caso concreto. Precedentes da Corte.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a atipicidade temporária ou vacatio legis especial prevista nos artigos 30 e 32 da Lei nº 10.826/2003 restringe-se à posse de arma de fogo no interior de residência ou local de trabalho” (HC nº 88.757/11, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/9/11).



    2. Ainda, segundo a jurisprudência da Corte, a vacatio legis prevista nos arts. 30 a 32 da Lei 10.826/03 não tornou atípica conduta do porte ilegal de arma com numeração raspada (HC nº 9.241/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/09; HC nº 94.158/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/5/08; e RHC nº 86.886/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 29/6/07).



    3. Habeas corpus denegado.